Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-41.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011732-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), DOMINGOS HATA - CPF: 033.083.838-53 (EMBARGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE TERCEIRO GRAU SEM CONCORRÊNCIA – PRETENDIDA A PENHORA DA INTEGRALIDADE DO BEM – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011732-41.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DA AMAZONIA S/A

EMBARGADO:

DOMINGOS HATA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a penhora referente a constrição de parte ideal de 70 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Santana com área total de 3.199.6ha.

Alega o embargante que o acórdão é “
omisso e também contraditório em não considerar que o bem em debate é justamente a garantia hipotecária da dívida
” (sic).

Sustenta que “
além do princípio da menos onerosidade também vigora em nosso ordenamento jurídico o PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA
” (sic).

Menciona que “
além da indivisibilidade da garantia hipotecária nunca é tarde para lembrar que a execução tramita pelo interesse do credor. E, nessa linha, oportuno ressaltar que o leilão de apenas 70 hectares foi realizado e restou negativo, conforme já provado
” (sic).

Elucida que “
ninguém irá arrematar uma pequena área de terras sem que haja as delimitações. Logo, a penhora e venda deverá ocorrer pela integralidade, ou seja, pela totalidade da garantia hipotecária
” (sic).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 230856687).

O embargado, embora intimado (Id. 231179185), não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE TERCEIRO GRAU SEM CONCORRÊNCIA – PRETENDIDA A PENHORA DA INTEGRALIDADE DO BEM – INVIABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a penhora de parte ideal de imóvel rural satisfaz o débito, não deve ser deferida a penhora sobre a totalidade do bem, sob pena de excesso da execução e violação ao princípio da menor onerosidade do executado.”

O banco embargante entende haver omissão e contradição no julgado, haja vista que, conforme o princípio da indivisibilidade da hipoteca, a penhora tem que recair sobre a integralidade do bem vinculado em garantia hipotecária.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A indivisibilidade da hipoteca não pode ser confundida com a indivisibilidade do bem hipotecado, razão pela qual é perfeitamente possível a penhora parcial do bem, ou seja, 70 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Santana com área total de 3.199.6ha, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor ou da menor restrição possível.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024